Tribunal: TJDFT
Processo: 0734132-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO OU A PEDIDO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de Conflito de Competência instaurado em demanda na qual se busca a declaração de nulidade de dívida, supostamente prescrita, e a reparação por danos morais decorrentes de cobranças indevidas, cuja competência para o processamento é concorrente.
2. O caso dos autos versa sobre competência territorial e, portanto, relativa, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos do art. 64 do CPC/15 e da Súmula no 33 do c. STJ.
3. A legislação é expressa ao determinar que competência relativa somente pode ser afastada a pedido do Réu, consoante se depreende do disposto nos artigos 64 e 65 do CPC/15.
4. Após a distribuição do processo, a competência relativa não pode ser declinada a pedido da Autora, sob consequência de afronta ao princípio da perpetuatio jurisdicionis (CPC/15, art. 43), bem como ao princípio do juiz natural, sendo competente para processar o feito o d. Juízo a quem primeiro foram distribuídos os autos.
5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, o Suscitado